Tribunal: CARF
Processo: 11080.729782/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729782/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CDF ASSISTENCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96 sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, que deverá ser cancelada na mesma proporção em razão de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de
glosa de crédito de contribuição.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE
A
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
SOBRESTAMENTO.
Encontrando-se em julgamento na mesma data o processo relativo à declaração
de compensação, do qual decorrera o processo do lançamento da multa, ambos
submetidos à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afasta-se o
argumento de necessidade de sobrestamento em razão da inexistência de
decisão administrativa definitiva relativamente à compensação.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada na mesma proporção de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosas de crédito de
contribuição. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos
do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente processo
deverá tramitar na esfera administrativa junto com o processo de compensação, até a prolação de
decisão final neste último, cujo resultado repercutirá nestes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729782/2018-73
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 110-
000.752, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 10 que julgou
procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP’s de nos.
24713.39737.250413.1.3.02-3028,
14980.37527.290513.1.3.02-7106,
19823.34954.250713.1.3.02-7230 e 24727.36346.200613.1.3.02-8874 compensar os débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2011 no valor de R$
687.049,89 no processo administrativo no. 13896.903006/2014-59.
Cabe esclarecer, que do montante total dos débitos declarados nas referidas
PER/DCOMP’s, não foram homologados o valor de R$ 121.610,88 resultando na aplicação da
multa de 50% (R$ 60.805,44) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas
A DRF Barueri- SP lavrou no dia 02 de agosto de 2018 a Notificação de
Lançamento n.o 1129/2018 em face da CDF Assistencias Ltda cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 121.610,88
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 60.805,44
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 13896.903006/2014-59
(compensação de crédito tributário de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de
2011, exercício 2012, mediante a utilização da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
34376.58378.200313.1.3.02-6170, no valor nominal de R$ 691.925,18- DCOMP’s nos.
24713.39737.250413.1.3.02-3028,
14980.37527.290513.1.3.02-7106,
19823.34954.250713.1.3.02-7230 e 24727.36346.200613.1.3.02-8874.
Asseverou que apresentou manifestação de inconformidade no processo no.
13896.903006/2014-59 que pende de julgamento até a presente data.
Afirmou que o débito gerado pela não homologação nos autos do Processo de
Crédito no. 13896.903006/2014-59, ainda pendente de julgamento, encontra-se com sua
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Pleiteou que a multa lavrada seja julgada improcedente ou mesmo sobrestada até
o julgamento final do Processo Administrativo de Crédito no. 13896.903006/2014-59.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-000.752/DRJ10

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte (e-fls. 53/56).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 74/79):
“CDF ASSISTÊNCIAS LTDA (atual razão social de INTER PARTNER ASSISTANCE
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA.), empresa já
qualificada nos presentes autos por suas advogadas que esta subscrevem, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, o
que faz com fundamento no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972, alterado pelo art.
1o da Lei no 8.748/93 e art. 32 da Lei 10.522/02, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
Pelo exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário e seu regular
processamento, com posterior remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para apreciação e julgamento.
I- SÍNTESE DOS FATOS
Cuidam os presentes autos de Processo Administrativo gerado pela Notificação de
Lançamento no NLMIC- 1035/2018 para cobrança de Multa lavrada por Compensação
não Homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no.
13896.903006/2014-59 (compensação de crédito tributário de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano calendário de 2011, exercício 2012, mediante a utilização do Programa
Eletrônico PER/DCOMP, apresentado pela empresa, ora Recorrente em 20.03.2013,
gerando, portanto, a PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
34376.58378.200313.1.3.02-6170, no valor nominal de R$ 691.925,18- DCOMP’s nos.
24713.39737.250413.1.3.02-3028,
14980.37527.290513.1.3.02-7106,
24727.36346.200613.1.3.02-8874 e 19823.34954.250713.1.3.02-7230).
Nos autos daquele Processo Administrativo de Crédito no. 13896.903006/2014-59, ao
apreciar a PER/DCOMP apresentada, a Autoridade Administrativa reconheceu em favor
da Recorrente apenas parte do crédito apresentado, conforme Despacho Decisório
anexado aos autos (fls. 35/43).
Diante disso, a Recorrente naqueles autos apresentou Manifestação de Inconformidade, a
qual foi julgada parcialmente procedente reconhecendo crédito complementar de R$
62.975,91 (valor histórico) (fls 44/47 e 53/56).
Assim, de acordo com esta decisão, foi proferido acórdão julgando parcialmente
procedente a Impugnação apresentada nos presentes autos, mantendo a multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre os débitos remanescentes (fls. 53/56).
Ocorre que, inconformada, com a decisão que foi proferida no Processo de Crédito no
13896.903006/2014-59, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 29.03.2021
(Doc_comprobatorio001).
Verifica-se, portanto, que não há que se falar, ao menos por ora, em “compensação não
homologada”, mas, sim, em “compensação ainda sendo julgada”.
Dessa forma, a referida multa, que foi lavrada por “compensação não homologada”,
jamais poderia ter sido lançada e cobrada da Recorrente, haja vista que o referido débito
gerado pela não homologação nos autos do Processo de Crédito no 13896.903006/2014-
59, ainda pende de julgamento e, por isso, encontra-se com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

II- O DIREITO
II.a) ENQUANTO O RECURSO VOLUNTÁRIO AGUARDA JULGAMENTO, A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTÁ SUSPENSA
(...)
Com efeito, o recurso voluntário pendente de julgamento, configura uma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, III do Código
Tributário Nacional. É o que demonstra o julgado abaixo.
(...)
Ainda, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
tem sido no sentido de que, referidas multas deverão ser sobrestadas até decisão final a
ser proferida nos autos do Processo Administrativo de Crédito a ele vinculados, visando a
segurança jurídica para que não haja decisões conflitantes, veja-se.
(...)
Diante de tudo isso, é questão de justiça que a presente multa seja totalmente
desconsiderada.
II.b) A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, COM REPERCUSSÃO GERAL, PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE
DESTA MULTA- ART. 74, §§ 15 e 17 da Lei 9.430/1996.
A constitucionalidade desta multa punitiva, prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei
9.430/1996 está pendente de decisão, com repercussão geral, perante o Supremo Tribunal
Federal, nos autos do RE 796.939/RS (Tema 736).
(...)
Portanto, aplicar a presente multa, quando sua validade/constitucionalidade está em
discussão é no mínimo temerário.
Assim, caso a presente multa não seja cancelada de pronto, sua exigibilidade deve estar,
ao menos, suspensa, até decisão final a ser proferida pela Corte Superior, haja vista que
sua cobrança neste momento, seria totalmente descabida.
III- PEDIDO
Com base em todo o exposto, a Recorrente requer seja a presente Multa lavrada julgada
improcedente ou, ao menos, sobrestada até julgamento final do Processo Administrativo
de Crédito no. 13896.903006/2014-59, visando assim, a segurança jurídica e a efetiva
justiça!!!”.

É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 60.805,44, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 13896.903006/2014-59, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Julgamento do Recurso Voluntário. Exigibilidade do Crédito Tributário
Suspensa

A Recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a
decisão final do processo principal, qual seja, o Processo Administrativo de Crédito no.
13896.903006/2014-59.
Pois bem.
Insta destacar, que se encontra em julgamento nesta Turma, na mesma sessão, o
Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no. 13896.903006/2014-59, cuja
decisão definitiva a ser proferida no Processo Administrativo Fiscal em comento, repercutirá,
inevitavelmente, no presente processo.
Não se pode esquecer que ambos os processo o da compensação e o da
penalidade, o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa, dada a sua tramitação
ainda em andamento na esfera administrativa, tornando-se exigível a multa somente após
eventual decisão definitiva sobre a não homologação da compensação, isto em consonância com
o §18, art. 74 da Lei 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 74.
(...)
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário
Nacional”.
Assim, como se pode perceber da referida norma, havendo a precisão de
suspensão da exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da apresentação da
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

manifestação de inconformidade, esta manejada para se questionar a não homologação da
compensação, tal norma nos leva a conclusão que a multa pode ser lançada após a decisão
administrativa de não homologação da compensação, ficando a partir deste momento, ambas as
situações dependentes de decisão definitiva na esfera administrativa, não se justificando,
portanto, o sobrestamento do presente processo.

Inconstitucionalidade da Multa. Existência de Discussão com Repercussão
Geral perante o STF

A Contribuinte aduz que a constitucionalidade da multa punitiva, prevista no art.
74, §§ 15 e 17 da Lei 9.430/1996 está pendente de decisão com repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 796.939/RS (Tema 736).
Pois bem.
Cabe esclarecer, que nos termos da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
No que tange a alegada inconstitucionalidade dos §15 e §17 do art. 74 da Lei no.
9.430/96, há que se salientar que ainda não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 796.939/RS, submetido à sistemática da repercussão geral.
Outrossim, por inexistir decisão definitiva em sede repercussão geral, não se
aplica ao presente caso a regra do §2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
inexistindo na legislação previsão de sobrestamento nos termos formulado pela Recorrente.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da Recorrente de sobrestamento dos presentes
autos até a decisão nos autos do RE 796.939/RS.

Dispositivo

Isto posto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa na mesma proporção de eventual homologação adicional da compensação decorrente da
reversão de glosa de crédito de contribuição.
Destaca-se que o processo de compensação e o presente processo, por se tratarem
de processos vinculados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa junto com o
processo no. 13896.903006/2014-59 até a prolação de decisão final neste último.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729782/2018-73

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 102
DF CARF MF
Original